Tribunal: TJMT
Processo: 1062337-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA COM LESÃO NO JOELHO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBIR E DESCER ESCADAS. USO DE CADEIRA DE RODAS PARA DESLOCAMENTO. AUTORIZAÇÃO MÉDICA APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES MÉDICAS (MEDIF) NO PRAZO. IMPRESCINDIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 10 DA RESOLUÇÃO 280/2013-ANAC. OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Resolução 280/2013-ANAC dispõe que é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ao PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida que: (i) viaje em maca ou incubadora; (ii) necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico; (iii) apresente condições de saúde que coloque em risco si próprio ou os demais passageiros ou, ainda, que necessite de atenção médica. 2- Havendo a apresentação de atestado médico confirmando a aptidão para viagem aérea e não sendo um dos casos de necessidade de assistência especial, conforme as elencadas na Resolução 280/2013-ANAC, descabida a recusa do embarque. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062337-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELENA TURCATO - CPF: 229.371.101-34 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), FLAVIA TURCATO BATISTA - CPF: 029.015.151-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023